Tribunal: TJSP
Processo: 2054887-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
r 190/2022 deve ser aplicada apenas no exercício financeiro seguinte, em respeito ao princípio da anterioridade anual – Possibilidade – Devem ser observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal a serem contados da publicação da norma que veicula normas gerais – LC no 190/22 que trata de normas gerais, publicada em 04/01/22 – Possibilidade de cobrança da DIFAL somente a partir de 2023 – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054887-31.2022.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

22/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO– MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS DIFAL – Pretensão da impetrante para que a impetrada se abstenha de exigir o ICMS DIFAL (Diferencial de Alíquotas de ICMS) até 01/01/2023, ao argumento de que a Lei Complementar 190/2022 deve ser aplicada apenas no exercício financeiro seguinte, em respeito ao princípio da anterioridade anual – Possibilidade – Devem ser observados os princípios da

Ementa:
APELAÇÃO– MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS DIFAL – Pretensão da impetrante para que a impetrada se abstenha de exigir o ICMS DIFAL (Diferencial de Alíquotas de ICMS) até 01/01/2023, ao argumento de que a Lei Complementar 190/2022 deve ser aplicada apenas no exercício financeiro seguinte, em respeito ao princípio da anterioridade anual – Possibilidade – Devem ser observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal a serem contados da publicação da norma que veicula normas gerais – LC no 190/22 que trata de normas gerais, publicada em 04/01/22 – Possibilidade de cobrança da DIFAL somente a partir de 2023 – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.